Tribunal: TJSP
Processo: 0008044-81.2012.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de execução de título extrajudicial. Contrato de mútuo instrumentalizado em "Escritura Pública de Compra e Venda com Pacto Adjeto de Hipoteca". Sentença de extinção sem julgamento do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento vális Intempestividade. Apelação protocolizada após o prazo de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de execução de título extrajudicial. Contrato de mútuo instrumentalizado em "Escritura Pública de Compra e Venda com Pacto Adjeto de Hipoteca". Sentença de extinção sem julgamento do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento vális Intempestividade. Apelação protocolizada após o prazo de 15 dias úteis, nos termos do artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Pedido de reconsideração que não tem o condão de interromper o prazo recursal. Preclusão. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008044-81.2012.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante CAIXA
DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL PREVI,
são apelados RENATO CIESLAK PINTO e JERUZA APARECIDA SANTOS
ANDRADE PINTO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008044-81.2012.8.26.0650
9
Apelação:
0008044-81.2012.8.26.0650
Comarca:
Valinhos
Juízo de origem:
3a Vara
Juiz prolator:
Marcia Yoshie Ishikawa
Processo:
0008044-81.2012.8.26.0650
Apelante:
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do
Brasil Previ
Apelados:
Renato Cieslak Pinto e Outra
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de execução de título
extrajudicial. Contrato de mútuo instrumentalizado em
“Escritura Pública de Compra e Venda com Pacto Adjeto
de Hipoteca”. Sentença de extinção sem julgamento do
mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de
Processo Civil. Ausência de pressuposto de constituição e
de desenvolvimento vális Intempestividade. Apelação
protocolizada após o prazo de 15 dias úteis, nos termos do
artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Pedido
de reconsideração que não tem o condão de interromper o
prazo recursal. Preclusão. Recurso não conhecido.
VOTO No 22249
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fl. 262, que julgou extinta sem resolução de mérito a ação
de execução de título extrajudicial, nos termos do artigo 485, inciso IV,
do Código de Processo Civil, em razão do não recolhimento das custas
e emolumentos para dar efetividade à penhora junto ao sistema ARISP.
Não houve condenação em verbas sucumbenciais.
Em petição de fls. 265/266, a exequente formulou
pedido de reconsideração, alegando que “não se manteve inerte e
continua impulsionando a presente execução, na busca constante da
satisfação de seu crédito”. Requereu “a manutenção da penhora de fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008044-81.2012.8.26.0650
9
150, bem como, o encaminhamento do boleto para pagamento da
penhora via sistema ARISP”.
Em decisão de fl. 271, foi mantido o provimento
anterior ao fundamento de que: “conforme documento de fls. 269/270,
os boletos para pagamento das custas e emolumentos para dar
efetividade à penhora junto ao sistema ARISP foram encaminhados ao
e-mail informado pelo exequente, qual seja: mml@mml.adv.br e
renata.mantovani@mml.adv.br, contudo o pagamento, por duas vezes,
não foi efetivado conforme fls. 260/261”.
Inconformada, apela a exequente sustentando que
“trata-se o presente de execução de título extrajudicial interposta pela
PREVI, ora recorrente, em face da executada, ora recorrida, em função
do descumprimento de contrato de mútuo consignado na escritura
pública de compra e venda com pacto adjeto de hipoteca” (fl. 276).
“Tendo em vista o não pagamento espontâneo
pelo mutuário, a Previ solicitou a penhora do imóvel arrematado, para
isso, informou ao juízo por diversas vezes o endereço eletrônico para
onde deveria ser encaminhado o boleto para pagamento da penhora
via sistema Arisp” (fl. 276).
“Ocorre que, apesar de o juízo ter informado que
o referido boleto havia sido encaminhado, o mesmo não foi recebido
em nenhum dos endereços apontados por esta entidade nas
manifestações juntadas aos autos” (fl. 276).
“Tal fato, foi noticiado ao juízo, bem como, esta
requerente não deixou, em nenhum momento de impulsionar o feito,
tendo em vista que o valor em questão pertence ao plano de
previdência complementar gerido pela Previ, logo é de maior interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008044-81.2012.8.26.0650
9
da entidade que o processo siga seu curso, a fim de que ao final, o
crédito da entidade seja plenamente satisfeito” (fl. 277).
Pede o provimento do apelo, a fim de que seja
desconstituída a sentença guerreada, determinando-se o regular
prosseguimento do feito, requerendo seja o boleto Arisp juntado aos
autos para viabilizar o pagamento e penhora do imóvel dado em
pagamento como garantia à entidade fechada de Previdência
Complementar, fls. 274/280.
Recurso tempestivo e adequadamente preparado.
Contrarrazões pelos executados às fls. 291/294,
nas quais arguiram, em preliminar, a intempestividade do recurso. No
mérito, pugnaram pela manutenção da sentença (fls. 291/294).
É o relatório.
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco
do Brasil PREVI propôs ação de execução de título extrajudicial em
face de Renato Cieslak Pinto e Jeruza Aparecida Santos Andrade Pinto.
Narrou que, “em 21.02.1992, os executados
solicitaram um empréstimo a PREVI, concedido por meio de Contrato
de Mútuo, o qual restou consignado na Escritura Pública de Compra e
Venda com Pacto Adjeto de Hipoteca. Na data de 21.10.1999, referida
escritura teve suas cláusulas alteradas, através da Escritura Pública de
Alteração de Cláusulas de Financiamento, com Ratificação, títulos
estes líquidos, certos e exigíveis nos termos do inciso III, do art. 585, do
CPC, ora anexos, registrados na matrícula no 30.532 do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Campinas-SP” (fl. 3).
“Em decorrência do referido empréstimo, os
executados ofereceram à exequente em garantia da dívida confessada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008044-81.2012.8.26.0650
9
devidamente acrescida de juros e demais acessórios, em primeira e
especial hipoteca, sem concorrência, o imóvel objeto da matrícula
30.532, nos termos da Cláusula Décima Quarta do Instrumento” (fl. 3).
“Inicialmente, restou pactuado entre as partes
que o pagamento seria realizado em 240 prestações mensais e
consecutivas, com a primeira parcela a vencer em 01 de março de
1992, conforme Cláusula Sexta da escritura” (fl. 3).
“Após, em virtude das correções monetárias,
amortizações de capital e redução no saldo devedor, acordou-se que o
pagamento seria realizado em 148 prestações mensais e consecutivas,
com a primeira parcela a vencer em 01 de novembro de 1999, conforme
expressamente ajustado no parágrafo nono da Cláusula Segunda da
Escritura de Alteração” (fl. 3).
Noticiou que “os executados estão inadimplentes
com as prestações do empréstimo imobiliário desde 30.11.1999,
portanto, a totalidade da dívida venceu-se antecipadamente” (fl. 4).
Requereu a condenação dos executados ao
pagamento de R$ 282.751,69 (valor atualizado para julho/2012), fls.
1/7.
Com a inicial trouxe os documentos de fls. 8/125.
Às fls. 147/149, a credora postulou, e restou
deferida (fls. 150/151) a penhora do imóvel dado em garantia
hipotecária, registrado na matrícula no 30.532 do CRI de Campinas-SP.
A avaliação, realizada por Oficial de Justiça, foi
estimada em torno de R$ 340.000,00 (fl. 175).
A exequente impugnou a avaliação do imóvel,
alegando que seu valor de mercado seria de R$ 400.000,00, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008044-81.2012.8.26.0650
9
estimativa feita pela empresa Consul Patrimonial que acostou aos autos
(fls. 197/207).
Os executados manifestaram concordância com o
laudo de avaliação no valor de R$ 400.000,00 (fl. 215).
A exequente foi intimada para informar o
telefone celular da advogada para efetivação da penhora do imóvel
junto ao sistema ARISP (fl. 223).
Em cumprimento ao despacho retro, a requerente
indicou o e-mail para pagamento da averbação e telefone de contato,
quais sejam, mml@mml.adv.br e renata.mantovani@mml.adv.br (fl.
228).
Adveio “Nota de devolução do 1o CRI de
Campinas: deve ser depositado R$ 521,92 referente emolumentos. Deve
o autor providenciar o necessário”, conforme certificou-se à fl. 253.
Às fls. 256/257, a suplicante reiterou o pedido de
averbação da penhora do imóvel via sistema ARISP (fls. 256/257).
A isso, seguiu-se a Nota de Devolução de fl. 261
informando que “o valor do depósito prévio é de R$ 521,92” (fl. 261).
Na
sequência,
sobreveio
o
r.
decisório
monocrático de fl. 262 que julgou extinta a demanda por ausência de
pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do
processo, ao fundamento de que “o exequente foi regularmente
intimado, por duas vezes, a providenciar o recolhimento das custas e
emolumentos para dar efetividade à penhora junto ao sistema ARISP,
quedando-se inerte”, o que deflagrou o presente inconformismo.
O recurso não pode ser conhecido, posto que
intempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008044-81.2012.8.26.0650
9
Conforme artigo 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil, é de quinze dias o prazo para interpor recurso de
apelação, computando-se somente os dias úteis (artigo 219 do Código
de Processo Civil).
A sentença foi disponibilizada no Diário da
Justiça Eletrônico no dia 29 de outubro de 2019, considerando-se a data
da publicação, o primeiro dia útil subsequente à data mencionada, 30 de
outubro de 2019 (fl. 263).
Destarte, o prazo final para interposição de
recurso ocorreu no dia 21 de novembro do ano 2019.
A apelação interposta no dia 24 de janeiro do ano
2020 (fls. 274/280) é intempestiva e não merece ser conhecida.
Gize-se que o pedido de reconsideração, assim
interpretado aquele formulado às fls. 265/266, não supre a interposição
de recurso, tampouco tem o condão de reabrir, suspender ou
interromper o prazo recursal.
Assim, constata-se que a parte recorrente, ao
invés de interpor o recurso cabível no prazo legal, quinze (15) dias úteis
contados da data em que teve ciência da decisão efetivamente recorrida,
optou por requerer, diretamente ao Juízo a quo, “reconsideração”
daquela, a qual foi indeferida através da interlocutória acima transcrita
(fl. 271).
Sucede que, a lei processual civil não plasmou a
hipótese de a parte veicular pedido de reconsideração e, após seu
indeferimento pelo Juízo a quo, interpor recurso de apelação.
Insta salientar que o pedido de reconsideração,
diferentemente do que ocorre com os embargos de declaração, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008044-81.2012.8.26.0650
9
interrompe o prazo para interposição de recursos.
Confiram-se os julgados deste E. Tribunal:
APELAÇÃO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Pretensão ao
pagamento de licença fiscal dos exercícios de 1.995 e
1.996
Sentença
de
extinção
da
ação,
ante
o
reconhecimento da prescrição intercorrente Pleito de
reforma da sentença para condenar o apelado ao
pagamento de honorários advocatícios Não conhecimento PRELIMINAR do apelado
Intempestividade do recurso Acolhimento Pedido de
reconsideração formulado pela apelante que não
interrompeu, nem suspendeu o prazo para interposição
do
recurso
Intempestividade
recursal
verificada
Decurso de mais de 15 (quinze) dias úteis entre a data
de intimação da decisão recorrida e a interposição do
recurso APELAÇÃO não conhecida.
(TJSP
14a Câmara de Direito Público
Apelação no
0013151-21.1999.8.26.0664 Rel. Des. Kleber Leyser
de Aquino julgado em 21.09.2020).
APELAÇÃO CÍVEL Arrolamento sumário Sentença de
extinção em razão da litispendência Insurgência do
requerente, pugnando apenas pela concessão da justiça
gratuita, declarando não ter condições de arcar com as
custas judiciais Recurso manifestamente intempestivo,
protocolado quando já escoado o prazo de quinze dias
úteis previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC Pedido de
reconsideração não tem o condão de suspender ou
interromper o prazo para interposição do recurso
adequado - Requisito extrínseco de admissibilidade
recursal não preenchido - RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP
6a Câmara de Direito Privado
Apelação no
1003992-64.2019.8.26.0008

Rel.
Des.
Rodolfo
Pellizar julgado em 23.07.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008044-81.2012.8.26.0650
9
AGRAVO
INTERNO
Intempestividade
declarada
Aplicação do art. 1.015, do Código de Processo
Civil/2015 - Contagem do prazo a partir da ciência da
decisão
agravada
Ademais,
a
reconsideração
pretendida não prorroga o lapso temporal - Decisão
mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP - Ag. Int. 2046638-33.2018.8.26.0000; Rel. Elcio
Trujillo;
10a
Câmara
de
Direito
Privado;
j.
26/06/2018).
Agravo de instrumento. Intempestividade. Decisão
agravada apenas reiterava e mantinha outra anterior,
em que, verdadeiramente, se decidiu a questão
impugnada pela agravante. A rigor, havido pleito de
reconsideração que, sabidamente, não suspende ou
interrompe o prazo do recurso. Agravo não conhecido.
(TJSP
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de
Instrumento no 2091666-63.2014.8.26.0000
Rel.
Des. Claudio Godoy julgado em 14.08.2014).
Desta forma, descabe conhecer do recurso de
apelação intentado pela suplicante.
Pelo exposto, por intempestivo, não conheço do
recurso de apelação interposto pela exequente.
HELIO FARIA
Relator